Tribunal: TJDFT
Processo: 0717973-36.2020.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO. DUPLICATA MERCANTIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO. TRÊS ANOS. INSTAURAÇÃO. INCIDENTE. DESCONSIDERAÇÃO. PERSONALIDADE. JURÍDICA. SUSPENSÃO. INOCORRÊNCIA. APELAÇÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se houve prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aplica-se a antiga redação do art. 921, § 4o, do Código de Processo Civil quando a suspensão processual ocorrer antes da vigência da Lei no 14.195/2021.
4. O prazo prescricional para execução de duplicata mercantil é de três (3) anos.
5. O requerimento de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica foi protocolado em 21.11.2021. A suspensão do processo em razão da instauração do incidente impede a consumação da prescrição nos termos do art. 134, § 3°, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação provida.
Tese de julgamento: ­­“Requerimento de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica formulado antes do esgotamento do prazo prescricional suspende o curso do processo e impede a consumação da prescrição intercorrente”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 134, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 0018791-96.2015.8.07.0009, Rel. Des. Vera Andrighi, Sexta Turma Cível, j. 29.1.2025; TJDFT, ApCiv 0053430-09.2011.8.07.0001, Rel. Des. Maria Ivatônia, Quinta Turma Cível, j. 28.8.2025.